Tribunal: TJDFT
Processo: 0706875-14.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Apesar de a vítima não ter comparecido em Juízo, as declarações prestadas na Delegacia foram corroboradas pelas declarações em sede judicial dos policiais responsáveis pelo flagrante, sendo suficientes para condenação.

2. Recurso conhecido e desprovido.